Tribunal: STF
Processo: RE 84165
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
Cheque. Apresentação. A sua falta, no prazo legal de 30 dias, ao sacado, priva o portador da ação executiva contra os endossadores e seus avalistas, não contra o emitente do cheque. Aplicação do art. 5º do Decreto nº 2.591, de 7.8.1912, que regula a matéria. Recurso extraordinário não conhecido.